Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-57.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015199-57.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCIELE RIBEIRO SOCORE VIEIRA - CPF: 044.598.181-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA EROTIDE KNEIP, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR RECURSO. REMESSA À TURMA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ente público estadual contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – MT, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado e do Município, para compelir os requeridos a disponibilizarem o procedimento cirúrgico. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O recorrente sustenta a inaplicabilidade de honorários advocatícios na primeira instância dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, alegando ainda que a causa está sujeita à competência absoluta desse juizado em razão do valor da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) determinar se a competência para julgar o recurso interposto é da Turma Recursal e não do Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor atribuído à causa (R$ 1.412,00) está abaixo do limite de 60 salários-mínimos previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009, confirmando a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4.

A sentença foi proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que atrai a aplicação das regras próprias do microssistema dos Juizados, inclusive no tocante à forma e órgão competente para interposição e julgamento de recurso.

5.

O recurso cabível contra sentença proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública é o recurso inominado, cuja apreciação compete exclusivamente à Turma Recursal, nos termos do art. 17 da Lei no 12.153/2009 e art. 6o, I, "a", da Resolução no 16/2023 do TJMT.

6.

A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, conforme art. 64, §1o do CPC, sendo nulos os atos decisórios proferidos por juízo absolutamente incompetente.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a nulidade dos atos decisórios proferidos por juízo incompetente em razão da matéria, mesmo de ofício, inclusive em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido, com remessa dos autos à Turma Recursal competente.

Tese de julgamento
:

1.

Compete exclusivamente à Turma Recursal o julgamento de recurso inominado interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cuja causa tenha valor inferior a 60 salários-mínimos.

2.

A incompetência absoluta em razão da matéria pode ser reconhecida de ofício e gera nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente.

3.

A correta aplicação do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública exige o respeito às regras específicas de competência e de processamento recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.153/2009, arts. 1o, §1o, 2o e 17; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC/2015, art. 64, §§1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.768.894/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24.05.2021; TJMT, Resolução no 16/2023, art. 6o, I, "a".

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 10151995720248110055 interposta contra sentença do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública - MT, que julgou procedente a "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER", ajuizada em face do ente público estadual e ente público municipal, objetivando a disponibilização de procedimento cirúrgico.

O magistrado de 1o Grau, em sentença (Id 326734491), julgou procedente o pedido para compelir os requeridos a disponibilizarem o procedimento cirúrgico de “redução cruenta e fixação da articulação acrômio-clavicular” do ombro direito, e condenou, a título de sucumbência, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o ente público estadual interpôs apelação (Id 326734494), sustentando que (i) não cabem honorários advocatícios em 1a instância nos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) a causa é de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública por ter valor inferior a 60 salários-mínimos. Ao final, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a anulação da sentença.

Contrarrazões (Id 326734499) alegando que não são cabíveis honorários advocatícios em 1a instância pela sistemática dos juizados especiais.

Parecer ministerial (id 340420866)

pelo reconhecimento da preliminar de incompetência desse e. Tribunal de Justiça, devendo o feito ser remetido à competente Turma Recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e Município, visando a disponibilização de procedimento cirúrgico de redução cruenta e fixação da articulação acromioclavicular do ombro direito, julgada procedente em primeira instância.

O recurso interposto pelo Estado questiona exclusivamente a condenação em honorários advocatícios, sustentando que, por se tratar de causa de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (valor inferior a 60 salários-mínimos), não caberia tal condenação em primeiro grau, conforme previsão legal específica.

O Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 12.153/2009. Nesse sistema, aplica-se a regra do art. 55 da Lei no 9.099/95, por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009.

A sentença julgou procedente o pedido e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o e §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.412,00 (ID 326734474), correspondente a um salário-mínimo à época do ajuizamento, portanto, muito abaixo do limite de 60 salários-mínimos estabelecido como teto para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O exame detido dos autos revela que o processo foi distribuído ao Juizado Especial de Tangará da Serra – MT, sendo posteriormente remetido ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

A Lei no 12.153/2009, em seu artigo 1o, parágrafo 1o, estabelece de forma cristalina o limite de valor para as causas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

"Art. 1o Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, são competentes para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos."

No caso em apreço, o valor da causa fixado em R$ 1.412,00 enquadra-se nos limites estabelecidos pela legislação especial, mantendo-se, portanto, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Destarte, interposto o Recurso Inominado contra a sentença proferida neste sistema especial, a competência para seu processamento e julgamento pertence à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, e não a este Tribunal de Justiça, conforme estabelece o artigo 6o, inciso I, alínea "a", da Resolução no 16, de 23 de novembro de 2023, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"Art. 6o Compete à Turma Recursal:

I - julgar:

a) recurso inominado contra sentença proferida nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral."

A sistemática dos Juizados Especiais constitui microssistema próprio, com regras procedimentais específicas e órgãos jurisdicionais diferenciados. O Recurso Inominado, previsto no artigo 17 da Lei no 12.153/2009, é processado e julgado pelas Turmas Recursais, e não pelo Tribunal de Justiça comum.

A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, que pode e deve ser declarada de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, conforme estabelece o artigo 64 do Código de Processo Civil:

"

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. "

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a incompetência absoluta gera nulidade insanável, devendo ser reconhecida de ofício:

"A incompetência absoluta em razão da matéria verificada na espécie constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício e até mesmo em recurso especial. 2. O reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo implica nulidade dos atos decisórios por ele praticados (...) " (STJ - AgInt no REsp: 1768894 SP 2018/0248483-4, Relator.: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, data de julgamento: T3 - TerceiraTurma, DJe 24.5.2021)

A medida visa assegurar a regularidade da prestação jurisdicional e o respeito às regras de competência estabelecidas pelo ordenamento jurídico, evitando-se a perpetuação de vício que compromete a validade do julgamento.

Resta evidente a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do Recurso Inominado, uma vez que a causa tramita sob a égide do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cujo valor não ultrapassa o limite legal de 60 salários-mínimos. A remessa dos autos à Turma Recursal competente se impõe como medida de observância obrigatória às normas legais que regem a matéria, preservando-se, assim, a regularidade processual e a validade dos atos jurisdicionais.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA
deste Tribunal de Justiça, em consonância com o parecer ministerial, e deixo de conhecer do recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a quem compete o conhecimento e julgamento do Recurso Inominado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026